Tribunal: TCU
Processo: 014.020/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão de aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular no período de 12/6/2015 a 30/9/2016, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar Vera Lúcia Batista de Oliveira e a Drogaria Farma Mais/BM Comércio de Medicamentos e Perfumaria Eireli revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as suas contas, condenando-as, solidariamente, ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculados desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 12/06/2015 1.024,80 12/06/2015 29,10 15/06/2015 422,28 15/06/2015 96,12 03/07/2015 2.481,60 03/07/2015 179,40 06/07/2015 716,04 06/07/2015 201,69 05/08/2015 4.492,20 05/08/2015 12,00 05/08/2015 99,80 06/08/2015 2.058,21 06/08/2015 13,77 06/08/2015 163,62 31/08/2015 11.838,15 31/08/2015 4,80 31/08/2015 160,53 14/10/2015 8,40 14/10/2015 12.482,40 30/10/2015 19,15 30/10/2015 16.640,49 18/12/2015 28.591,17 18/12/2015 2,40 18/12/2015 30,73 21/01/2016 11,40 21/01/2016 28.427,79 17/02/2016 2,40 17/02/2016 24.367,23 07/03/2016 17.617,80 07/03/2016 11,40 09/03/2016 10.731,69 01/04/2016 25.010,94 29/04/2016 20.985,00 03/05/2016 6.679,80 31/05/2016 27.944,07 30/06/2016 30.906,66 03/08/2016 30.423,06 09/09/2016 29.497,59 30/09/2016 34.742,37 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar-lhes multas no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) prestações mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertá-las de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Goiás, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e às responsáveis.